Tribunal: TJSP
Processo: 9001764-48.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001764-48.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
BLASKES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao presente agravo para assegurar ao agravante Rafael Blaskes de
Oliveira o desconto da pena de detenção após o integral cumprimento da pena de
reclusão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001764-48.2019.8.26.0050 -Voto no 40871
2
Voto 40.871
Agravo em Execução n. 9001764-48.2019.8.26.0050 - São Paulo
Execução n. 752.673 - 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Rafael Blaskes de Oliveira
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Paulo Eduardo de
Almeida Sorci, que unificou as penas e fixou o regime fechado e
homologou o cálculo de penas (fls. 67).
Postula a ilustre defensora pública, reformada a
decisão agravada, seja restabelecida a pena de detenção fixada na 4a
execução (fls. 70/75).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 78/81), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 82).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 95/99).
É o relatório.
O agravante Rafael Blaskes de Oliveira cumpre pena,
referente à 3a execução, de quinze anos, quatro meses e dez dias de
reclusão, e dez meses e quinze dias de detenção, impostas nos autos do
processo n. 0002079-38.2005.8.26.0337, 1a V. Mairinque-SP). Sobreveio
condenação, que deu origem à 4a execução, à pena de 1 ano de detenção,
em
regime
semiaberto,
referente
ao
processo
n.
0001559-71.2018.8.26.0483, 2a V. Crim. Presidente Venceslau (fls. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001764-48.2019.8.26.0050 -Voto no 40871
3
Artigo 111, da LEP: “Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento será
feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
Logo à primeira vista, constata-se que, embora
penas privativas de liberdade, ou seja, ambas de idêntica natureza, uma
delas de reclusão, outra de detenção, a exigir, por força do disposto no
artigo 76, do Código Penal, o cumprimento da pena mais grave e depois a
menos grave. Basta ter em conta o disposto no artigo 33, caput, do
Código Penal:
“A pena de reclusão dever ser cumprida em regime
fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em
regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado”.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao presente agravo para assegurar ao agravante Rafael Blaskes
de Oliveira o desconto da pena de detenção após o integral cumprimento da
pena de reclusão.
desa. Angélica de Almeida
relatora